Tribunal: TJSP
Processo: 1001786-91.2018.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA PARA O MEDICAMENTO SPINRAZA (NUSINERSEN) – IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA AFASTAR A GRATUIDADE CONCEDIDA À APELADA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – PETIÇÃO INICIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 319 E SEGUINTES DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA – VALOR ATRIBUIDO À

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA PARA O MEDICAMENTO SPINRAZA (NUSINERSEN) – IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA AFASTAR A GRATUIDADE CONCEDIDA À APELADA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – PETIÇÃO INICIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 319 E SEGUINTES DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA – VALOR ATRIBUIDO À CAUSA DE R$ 500.000,00 – EXAGERO – ACOLHIDA IMPUGNAÇÃO PARA REDUZIR O VALOR DA CAUSA PARA R$ 10.000,00 – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE MEDICAMENTO EM FASE EXPERIMENTAL, AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL E POR NÃO CONSTAR DO ROL DA ANS - ABUSIVIDADE RECONHECIDA – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA - FORNECIMENTO DEVIDO (TEMA 990) – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA E DE RESULTADO SATISFATÓRIO PARA APLICAÇÃO EM CRIANÇAS DA IDADE DA AUTORA NÃO RETIRA O DIREITO DE UTILIZAR O MEDICAMENTO EM FASE EXPERIMENTAL – PLANO DE SAÚDE QUE DISPONIBILIZOU PROFISSIONAL DA REDE CREDENCIADA - AUTORA QUE OPTOU POR CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL FORA DA REDE CREDENCIADA PARA APLICAR O MEDICAMENTO – REEMBOLSO COM ESSA DESPESA INDEVIDO - SÚMULA 102 DESTE TRIBUNAL – ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE ARCOU COM QUATRO DOSES DO REMÉDIO – REEMBOLSO DEVIDO - DADO PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS PARA ALTERAR O VALOR DA CAUSA, EXCLUIR A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL E DETERMINAR O REEMBOLSO DO VALOR GASTO PELA AUTORA, SOMENTE COM RELAÇÃO AO MEDICAMENTO